Tribunal: TJSP
Processo: 1011841-96.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova testemunhal – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC" – Preliminar afastada, por votação unânime.
"PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova testemunhal – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC" – Preliminar afastada, por votação unânime.
"PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – Inocorrência – Petição inicial que veio instruída com todos os documentos necessários para a propositura da ação" – Preliminar afastada, por votação unânime.
"PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Ré que, na qualidade de prestadora de serviços, responsável pelo fornecimento de energia elétrica nos endereços em que localizados os imóveis dos segurados da autora, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, em que se discute o ressarcimento à seguradora autora de valores despendidos para pagamento aos seus segurados, em virtude de danos supostamente decorrentes de oscilações na rede de distribuição elétrica mantida pela ré – Legitimidade passiva reconhecida" – Preliminar afastada, por votação unânime.
"PRELIMINAR – INTERESSE PROCESSUAL – Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – Interesse processual caracterizado" – Preliminar afastada, por votação unânime
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – Não ficou demonstrado que os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo causal – Documentos juntados pela autora para demonstrar o nexo causal são insuficientes, por se tratar de prova unilateral, baseada em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Sentença reformada – Ação regressiva improcedente – Condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.